Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718559-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE GANDRA PEREIRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição retro, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Indefiro o pedido de sustentação oral, porquanto a decisão agravada fora proferida em sede de cumprimento de sentença, não se enquadrando a hipótese dos autos nas disposições dos arts. 300, 311 ou 937, inciso VIII, todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator